Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-96.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000012-96.2022.8.11.9005
Recurso 1.o Grau: 1006832-96.2021.8.11.0007
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ELISANGELA FRANCISCA DE MELLO - ME
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada nos autos de n.o 1006832-96.2021.8.11.0007, suspendendo a exigibilidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição de energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia.
Alega que a legislação tributária estadual é taxativa quanto à incidência do ICMS na produção/geração de energia elétrica.
Além disso, assevera que a Resolução Normativa n.o 482/2012 que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica permite que uma unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, ceda a energia gerada, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e, posteriormente, essa energia seja compensada com o consumo de energia elétrica de unidade consumidora ativa.
Aduz que a matéria deduzida em Juízo é objeto do TEMA/REPETITIVO 986 no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual manifesta pela suspensão do processo até julgamento definitivo da matéria.
Diante desses fatos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, objetivando paralisar a eficácia da decisão interlocutória objurgada. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão impugnada.
É a síntese.
Decido.
A concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Art. 300, caput, do CPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão postulada pelo Agravante.
Isso porque não se verifica a probabilidade do direito no caso em comento.
Afirma-se isso porque apesar de o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça envolver discussão acerca de ICMS sobre TUSD, há que se considerar que no caso dos autos está sendo cobrado ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia, se tratando de caso específico que autoriza excepcionar a aplicabilidade do entendimento fixado no tema alhures mencionado.
Destarte, considerando a peculiaridade do caso – que envolve a produção da própria energia elétrica mediante utilização de placas solares – não há se falar em similitude da matéria tratada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, averbe-se aresto pertinente oriundo do E. Tribunal de Justiça, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.
O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.
Outrossim, a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.
(N.U 1008843-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).
Ademais, com bem ressaltado pelo Juízo de origem, a Lei Complementar Estadual n.o 696/2021 prevê a isenção do ICMS sob o sistema de compensação de energia elétrica, de modo que não há se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em cobrança do referido imposto sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas unidades inseridas no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia (energia solar).
Posto isso, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA